Tribunal: TJSP
Processo: 0009871-90.2011.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
USUCAPIÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. Insurgência contra sentença de indeferimento da inicial. Reforma. Autores que não deixaram de dar andamento ao processo. Pedido de expedição de carta precatória não apreciado na origem. Possibilidade de citação por edital de herdeiros dos proprietários já falecidos e sem endereço sabido (art. 256, I e II, CPC). Precedentes. Nulidade da sentença decretada, com

Ementa:
USUCAPIÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. Insurgência contra sentença de indeferimento da inicial. Reforma. Autores que não deixaram de dar andamento ao processo. Pedido de expedição de carta precatória não apreciado na origem. Possibilidade de citação por edital de herdeiros dos proprietários já falecidos e sem endereço sabido (art. 256, I e II, CPC). Precedentes. Nulidade da sentença decretada, com o retorno dos autos à origem, para prosseguimento. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0009871-
90.2011.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que são apelantes CLAUDEMIR BUENO
(JUSTIÇA GRATUITA) e ELIZABETE BUENO MOSCARDI (JUSTIÇA GRATUITA),
são apelados NAGIB TAUFICK NASSIF, NELSON TAUFIC NACIF, MARIA
GISELDA ZAKIA TAUFIC, ASSIS TAUFIC, EVELIN CASSAB TAUFIC, MALACKEI
TAUFIC NASSIF MANSUR, APPARECIDA TAUFIC NASSIF MANSUR NAIF,
KAMAL TAUFIC NACIF, NEUSA MARADEI TAUFIC, SONIA MARIA QUAGLIA
ARMELIN, JOSÉ HILÁRIO VIGATTO, SALMA ELMOR NASSIF, RITA DE CASSIA
ARMELIN MURER, MARIA CAROLINA ARMELIN, ROSANGELA VIGATTO,
ISABEL CRISTINA MOSCARDI, MARIA CECILIA MOSCARDI BLASQUE,
LOURDES ISETE MOSCARDI, ROBERTO APARECIDO MOSCARDI e ANDREIA
CRISTINA ARMELIN NIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009871-90.2011.8.26.0318 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no: 0009871-90.2011.8.26.0318
Comarca: Leme
Apelantes: Claudemir Bueno e outros
Apelados: Nagib Taufick Nassif e outros
Juiz de origem: Valdemar Bragheto Junqueira
VOTO No: 21371
USUCAPIÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. Insurgência
contra sentença de indeferimento da inicial. Reforma. Autores
que não deixaram de dar andamento ao processo. Pedido de
expedição de carta precatória não apreciado na origem.
Possibilidade de citação por edital de herdeiros dos proprietários
já falecidos e sem endereço sabido (art. 256, I e II, CPC).
Precedentes. Nulidade da sentença decretada, com o retorno
dos autos à origem, para prosseguimento. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face
da sentença de fl. 326 que julgou extinto o processo, nos termos do
artigo 485, parágrafo 1° do Código de Processo Civil.
Inconformados, os autores apelam a fls. 329/333
para que, em síntese, a sentença seja reformada, determinando-se a
citação por edital dos filhos dos antigos proprietários falecidos, assim
como para que seja expedida carta precatória indicada na petição de fl.
305/306.
Autos em termos para julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, os autores não deixaram de dar
andamento ao processo. Além do pedido de expedição de carta
precatória de fls. 305/306 (não apreciado na origem), eles indicaram
quais eram os antigos proprietários, juntando aos autos as respectivas
certidões de óbito (cf. fls. 281/284, 288/290) e diversas declarações de
terceiros possíveis interessados no processo que não se opuseram ao
pedido de usucapião (cf. fls. 224/231, 293/296 e 310/324).
Nessa situação, considerando que o imóvel foi
adquirido pelo genitor dos apelantes há mais de cinquenta anos,
estando os proprietários registrais falecidos, era devida a citação por
edital dos herdeiros desses últimos, cujo respectivo paradeiro é
desconhecido pelos apelantes (art. 256, I e II, CPC/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009871-90.2011.8.26.0318 -Voto no
3
Com esse entendimento:
“USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO PETIÇÃO INICIAL INDEFERIMENTO
mostra-se impossível a identificação correta e precisa do réu,
tendo em vista a antiguidade do registro, e a ausência de dados
quanto a qualificação do proprietário, sobretudo em razão do nome
comum e a existência de homônimos possibilidade de citação por
edital visando a citação do titular do domínio ou de eventuais
herdeiros ou espólio decreto de extinção afastado, com determinação
de regular processamento do feito
sentença reformada
RECURSO
PROVIDO.” (TJSP, 8a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1004744-60.2017.8.26.0637, Rel. Des. Benedito Antonio Okuno,
j. 21/01/2014 sem destaque no original).
“PETIÇAO INICIAL - Usucapião extraordinário - Peça que descreve o
imóvel usucapiendo, o tempo da posse e o "animus domini" Requisitos
do art. 282 do CPC satisfeitos - Vícios inexistentes - Preliminar
rejeitada. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - Citação por edital de
todos os herdeiros da proprietária não localizados e de terceiros
incertos e desconhecidos - Hipótese em que os herdeiros de um
dos confrontantes, não identificados e desconhecidos, devem ser
citados como qualquer terceiro desconhecido - Citação válida -
Nulidade
inexistente

Recurso
desprovido.
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIO - Comprovação da posse dos autores, com "animus
domini", por mais de 25 anos ininterruptos, sem oposição - Ocupação do
imóvel para plantação de hortaliças por mera tolerância dos autores -
Fato admitido pelos próprios ocupantes em escritura pública - Ação
procedente - Recurso desprovido.” (TJSP, 1a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 9124138.42.2007.8.26.0000, Rel. Des. Rui
Cascaldi, j 05/10/2010 sem destaque no original).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso de
apelação, para decretar a nulidade da sentença e determinar a
expedição da carta precatória pleiteada a fls. 305/306, assim como a
citação por edital dos herdeiros dos proprietários registrais falecidos,
sem indicação de endereço nos autos.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator